Tribunal: TJDFT
Processo: 0726966-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISBAJUD. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DECISÃO NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DETERMINAÇÃO PROSSEGUIMENTO FEITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPENHORABILIDADE OU DO EXCESSO DO BLOQUEIO. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO.
1. O Código de Processo Civil (CPC) prevê, em seu art. 854, caput, que a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira será realizada, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado.
2. O contraditório é diferido para momento posterior ao bloqueio, ocasião em que o devedor pode comprovar a impenhorabilidade da quantia ou o excesso do valor bloqueado. Não houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.
3. A agravante tinha ciência de que os agravos de instrumento anteriormente ajuizados não tinham efeito suspensivo. Era dever do juízo analisar requerimento do exequente e determinar o prosseguimento do feito.
4. É ônus da devedora comprovar a impenhorabilidade da quantia ou o excesso do valor bloqueado, o que não ocorreu.
5. Ao interpor agravo contra a decisão do juízo que determinou o prosseguimento do feito, a agravante agiu em inequívoca má-fé, ao deduzir pretensão contrária a fato incontroverso, distorcer a verdade dos fatos, adotar uma postura temerária e opor resistência injustificada ao regular andamento do processo. Configurada a má-fé deve haver condenação ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Multa por litigância de má-fé aplicada.